Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719208-91.2023.8.07.0020 CLASSE: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: WILLIAM FERNANDES SANTORIO REQUERIDO: HORIDEA STHEFANE LACERDA MARQUES DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador